Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. EIRELI. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da CNH da devedora, bem como a consulta aos bens pertencentes à empresa individual e à EIRELI ligados à parte executada. Alega a agravante que a medida coercitiva atua como ferramenta para assegurar o adimplemento do débito, já que esgotados os meios típicos de satisfação do crédito. Afirma, ainda, que os bens da empresa individual se confundem com os do sócio proprietário, razão pela qual as medidas executórias devem recair sobre a empresa individual e a EIRELI ligadas à devedora.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31320347). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 32742482).

3. Embora o art. 139, IV, do CPC, autorize o magistrado a determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, como no presente caso, tais medidas devem ser razoáveis, sob pena de subverter a lógica do sistema e violar à dignidade do devedor.

4. A suspensão da CNH é medida excepcional e subsidiária, não se mostrando adequada quando ainda restam meios para a busca de bens e adimplemento do débito (Precedente: Acórdão 1303147, 07132526220208070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, a existência de empresas ligadas à devedora demonstra que não foram esgotados os meios ordinários para a satisfação do crédito. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a suspensão da CNH.

5. Não há distinção entre o patrimônio do empresário individual e da pessoa física respectiva, de forma que a constrição de bens prescinde da desconsideração da personalidade jurídica (Precedente: Acórdão 1323629, 07089973520198070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1264567, 07002283020208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Necessária a reforma da decisão para deferir o direcionamento da execução para eventuais bens da empresária individual MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SERVICOS GRAFICOS, CNPJ 30.080.727/0001-97 (ID 109463941 - Pág. 1 do processo de origem).

6. O mesmo não pode ser entendido em relação à EIRELI, uma vez que seus sócios possuem responsabilidade limitada, sendo necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para deferimento das medidas coercitivas.

7. Agravo de instrumento conhecido e PARCIALMENTE provido. Decisão reformada para determinar o direcionamento da execução aos eventuais bens da empresária individual MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SERVICOS GRAFICOS, CNPJ 30.080.727/0001-97 (ID 109463941 - Pág. 1 do processo de origem), sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.